Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718144-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: NIZETE BARBOSA DE CARVALHO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTINUIDADE DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante haja previsão na Resolução no 195/09 da ANS no art. 18, § único, I, sobre a possibilidade das operadoras excluírem a assistência à saúde dos beneficiários nos casos de fraude, é certo que para que ocorra mostra-se necessário a devida comprovação a respeito, não sendo possível a exclusão automaticamente, por simples vontade do Plano de Saúde. 2. A mera presunção a respeito da existência de fraudes na contratação de plano de saúde, não se sobrepõe ao direito do segurado, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé. 3. Requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora evidenciados na hipótese. Tutela de urgência deferida. 4. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando não terem sido configurados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Aduz que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em adição, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Por fim, em petição de ID 15865170, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gustavo Streit Fontana (OAB/DF 21.404) e Roberta de Alencar Lameiro da Costa (OAB/DF 17.075). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gustavo Streit Fontana (OAB/DF 21.404) e Roberta de Alencar Lameiro da Costa (OAB/DF 17.075). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010